Tribunal: TJDFT
Processo: 0744154-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744154-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO CIVIL. IMÓVEL PENHORADO. PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. ADJUDICAÇÃO PELA FILHA DE UM DOS DEVEDORES. HIPÓTESE SEM PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, pela qual indeferido o pedido de adjudicação de imóvel pertencente ao GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA requerido pela filha de um dos devedores. 2. A adjudicação ostenta o primeiro lugar na ordem de opção para expropriação de bem do devedor. E o Código de Processo Civil estabelece que, havendo um único pretendente ou uma vez resolvido o concurso entre os interessados, a adjudicação será deferida por decisão do juiz, sendo determinada a lavratura do auto de adjudicação (art. 877), com o que se aperfeiçoará esse ato expropriatório (art. 877, §1o). Portanto, a norma processual estabelecia que a adjudicação se considera perfeita e acabada com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicante, pelo escrivão e, se for presente, pelo executado, expedindo-se a respectiva carta, se bem imóvel, ou mandado de entrega ao adjudicante, se bem móvel. 2.1. No caso, não obstante tenha sido autorizada o início do procedimento de adjudicação, é certo que o procedimento não chegou a ser concluído. Nos termos do caput do art. 877 do CPC, até o deferimento da lavratura do termo o Juízo poderia “decidir eventuais questões” suscitadas pelas partes e indeferir o pedido de adjudicação, não havendo que falar em preclusão. 3. Nos termos do art. 876 do CPC, “É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.” E, conforme o § 5o do art. 876, “Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.” 3.1. Na hipótese, a agravante não tem legitimidade para adquirir o bem imóvel em questão por meio de adjudicação, porque não se enquadra em nenhuma hipótese do rol de pessoas legitimadas para adjudicar bem penhorado. De se ressaltar que o imóvel penhorado não é de propriedade do pai da agravante, mas sim da pessoa jurídica devedora (Grupo OK), conforme consta na matrícula do imóvel. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a preclusão da decisão que lhe adjudicou o imóvel penhorado, bem como que a decisão judicial contrariou a concordância do exequente com a adjudicação; b) artigos 825, inciso I, 876, § 5o, 880 e 881, todos do CPC, sustentando que, por ser descendente direta do proprietário da pessoa jurídica executada, é lícita a pretensão de adjudicar os imóveis penhorados. Aduz que não há vedação legal ao deferimento da adjudicação pelos herdeiros de sócio da pessoa jurídica executada. Argumenta que o rol do artigo 876, §5o, da Lei Adjetiva Civil, é exemplificativo e o objetivo da norma é evitar a expropriação de bens do executado. Indica a possibilidade da adjudicação mediante a utilização da analogia. Colaciona parte de decisão monocrática proferida pelo STJ com sentido convergente com os seus argumentos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 505, 507, 825, inciso I, 876, § 5o, 880 e 881, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015